Tribunal: STF
Processo: HC 72599
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PREFEITO MUNICIPAL. CRIMES DE
RESPONSABILIDADE (DECRETO-LEI N. 201/67). DENÚNCIA ERRÔNEA. DEFESA:
INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA.
1.        A OMISSÃO NA DENÚNCIA, REITERADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS DA
ACUSAÇÃO, AO DECLINAR TÃO-SOMENTE OS INCISOS II, III, IV E V, SEM
REFERIR-SE AO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 201/67, EQUÍVOCO
POSTERIORMENTE SUPRIDO POR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO MOTIVA
A NULIDADE PREVISTA NO ART. 564, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL.
2.       SE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA, AINDA QUE ERRÔNEA NA
QUALIFICAÇÃO DOS DELITOS, ESTÃO TIPIFICADOS COMO CRIMES DE
RESPONSABILIDADE, DE CUJA IMPUTAÇÃO O PACIENTE JÁ SE DEFENDE,
ENFRENTADO-A NO MÉRITO, NENHUM PREJUÍZO RESULTA PARA A DEFESA.
3.       NULIDADE INEXISTENTE, A TEOR DO ART. 563 DO CPP.
4.       "HABEAS CORPUS" CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.